Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Processo : 0701648-70.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, autorizar a internação do beneficiário em UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alega que, após cancelamento do plano, o agravado retornou, em 10.12.2020, à cobertura ao plano GEAPSAUDE II, sob o instituto do Reingresso. Nisso, aduz a operadora que a retomada não ocorreu no prazo de 60 dias do cancelamento, sendo exigido, na hipótese de primeiro reingresso, o cumprimento de novo período de carência a contar da data de assinatura do novo Termo de Adesão, isto é, 90 dias, consoante art. 32, III, do Regulamento do Plano. Argui que a cobertura dos atendimentos de urgência e emergência, limitada até as primeiras doze horas do atendimento, foi atendida e, de acordo com o art. 49 do Regulamento, respeitou a expressa exclusão do procedimento cirúrgico e de internação. Defende que, comprovada a carência do agravado para internações, ausente a probabilidade do direito invocado pelo beneficiário. Afirma que atender o pretendido pelo agravado comprometerá de forma irremediável o sistema de autogestão do agravante e a reserva financeira, atuariamente constituída para dar cabo às demandas de centenas de beneficiários que cumpriram suas carências e constituíram reservas mínimas para terem atendimento. Diz que o risco de dano subsistirá caso não seja atribuído efeito suspensivo, vez que a agravante continuará suportando ônus da internação, sem a devida contraprestação pecuniária equivalente. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de revogar, a decisão que determinou a internação do agravado em período de carência. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Conforme se depreende dos autos, o agravado é idoso, portador de anemia importante (CID 10: D64.9 + K92.2), tendo a ele sido prescrito internação em caráter de urgência em 04.01.2021. No particular, os documentos acostados aos autos comprovam a recomendação médica de atendimento hospitalar ao agravado, nos seguintes termos: necessitante de hemotransfusão e reposição eletrolítica sob vigilância intensiva, com possível hemorragia digestiva alta necessitando de realização de endoscopia digestiva alta de urgência. Apresenta risco de instabilidade hemodinâmica. Foi solicitada internação em UTI, incialmente negada pelo plano de saúde alegando pendências relacionada [sic] à carência. Enfatizo a necessidade de internação em UTI para evitar deterioração clínica e risco à vida do paciente[2]. Desse modo, resta claro que, caso os procedimentos de emergência prescritos não sejam cobertos, pode haver grave prejuízo à integridade física do paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80604419 no Processo de origem de no 0700142-50.2021.8.07.0003. [2] Id. 80606926 no processo de origem.